Tribunal: TJBA
Processo: 0300840-88.2014.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0300840-88.2014.8.05.0079 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: PIRES PIRES CONSTRUTORA LTDA Advogado(s): CARIM ARAMUNI GONCALVES, AYUNE SILVA ARAMUNI GONCALVES, KACYANA FARIA CAPUCHO ARAMUNI GONCALVES APELADO: ADRIANA CONCEICAO DE JESUS SENA e outros Advogado(s):FABRICIO GHIL FRIEBER, MARILIA BATISTA DA SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE CICLISTA. MORTE DE MENOR. DANOS MORAIS E MATERIAIS. PENSIONAMENTO. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta por PIRES PIRES CONSTRUTORA LTDA contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais e materiais, em decorrência do atropelamento e morte de LUCAS RODRIGUES DE JESUS, menor de idade, filho dos autores, em acidente de trânsito. A sentença determinou o pagamento de danos morais e a fixação de pensionamento aos genitores da vítima. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal versa sobre: (i) ausência de fundamentação da sentença; (ii) a imputação de responsabilidade da ré pelo acidente de trânsito; (iii) a ocorrência de causa superveniente independente para o óbito; (iii) a adequação dos valores fixados a título de danos morais e materiais, inclusive quanto ao pensionamento. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade civil da ré ficou configurada pela imprudência do condutor ao ingressar na rodovia sem adotar as cautelas necessárias, em desobediência às normas do Código de Trânsito Brasileiro. 4. A alegação de causa superveniente independente, que teria contribuído para o falecimento da vítima, não se sustenta, visto que o laudo necroscópico aponta como causa da morte o trauma craniano decorrente do atropelamento. 5. Os danos morais, fixados em R$ 50.000,00, são proporcionais ao sofrimento dos pais em virtude da perda de seu único filho, menor de idade. 6. O pensionamento foi corretamente estabelecido, com base no salário percebido pela vítima como menor aprendiz, mas deve ser pago até a data em que completaria 25 anos, sendo reduzido para 1/3 do salário até os 65 anos, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. IV. Dispositivo e tese 7. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido para ajustar o critério de pensionamento, mantendo-se os demais termos da sentença. Tese de julgamento: "1. A responsabilidade civil pelo atropelamento de ciclista, resultante de imprudência do condutor ao adentrar rodovia sem a devida cautela, está configurada quando o nexo de causalidade é comprovado. 2. O pensionamento aos pais de vítima menor deve ser pago até os 25 anos, reduzido para 1/3 após essa idade, até os 65 anos." Dispositivos relevantes citados: CC, art. 186; CTB, arts. 28 e 34. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 491; STJ, REsp 1.654.034, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 27.02.2018. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação 0300840-88.2014.8.05.0079, oriundo da comarca de Eunápolis, em que figura, como apelante, PIRES PIRES CONSTRUTORA LTDA e, como apelados, ADRIANA CONCEICAO DE JESUS SENA e outros. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor.